Tribunal: TJSP
Processo: 1008520-56.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de indenização por danos morais e materiais - Parcial procedência – Atraso na entrega do imóvel – Rescisão decretada - Insurgência relativa apenas aos danos morais – Dificuldades geradas pelas vendedoras quanto à rescisão do contrato – Desacerto comercial – Mero aborrecimento que não enseja reparação por danos morais – Sentença mantida –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de indenização por danos morais e materiais - Parcial procedência – Atraso na entrega do imóvel – Rescisão decretada - Insurgência relativa apenas aos danos morais – Dificuldades geradas pelas vendedoras quanto à rescisão do contrato – Desacerto comercial – Mero aborrecimento que não enseja reparação por danos morais – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008520-56.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM
ALEXANDRE DA SILVA, é apelado COOPERATIVA ESTADUAL HABITACIONAL
DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-56.2019.8.26.0004
2
Apelação no:
1008520-56.2019.8.26.0004
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Apelada:
WILLIAM ALEXANDRE DA SILVA
COOPERATIVA ESTADUAL HABITACIONAL DE
SÃO PAULO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Ação
de indenização por danos morais e materiais - Parcial procedência
Atraso na entrega do imóvel Rescisão decretada - Insurgência
relativa apenas aos danos morais
Dificuldades geradas pelas
vendedoras quanto à rescisão do contrato Desacerto comercial
Mero aborrecimento que não enseja reparação por danos morais
Sentença mantida Recurso desprovido.
VOTO No 28860
Apelação interposta em face de r. sentença de fls.
65/79, relatório adotado, que, nos autos de ação de indenização por danos
morais e materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar
rescindindo o contrato firmado entre as partes, bem como condenar a ré a restituir
os valores pagos ao autor.
Apela o autor (fls. 60/62). Alega, em breve síntese, a
existência de fatos que ensejem a condenação por danos morais. Assevera que
sofreu forte abalo moral em virtude de seu sonho ter sido interrompido e todas as
suas economias utilizadas na compra do imóvel. Assim, pugna pela integral
procedência da demanda.
Recurso processado, isento o preparo.
Contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
A ação objetiva rescisão de compromisso de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-56.2019.8.26.0004
3
venda cumulada com pedido devolução dos valores pagos e indenização por
danos morais diante da conduta da ré em não entregar o lote objeto do
compromisso de compra e venda.
Insurge-se
o
requerente
apenas
em
face
da
condenação relativa aos danos morais arbitrados. Assim, imperioso analisar se a
conduta da apelada teria ensejado o dano moral alegado.
Em que pese os aborrecimentos pelos quais o autor
teria passado, não são eles suficientes para caracterizar dano moral, não tendo o
comportamento da ré se mostrado especialmente gravoso e nem gerado àqueles
maiores dissabores, tratando-se de mero desacerto negocial.
Deve ficar demonstrado, em razão da própria situação
concreta, que o descumprimento de determinada cláusula contratual como é a
hipótese da tentativa de rescisão, por sua natureza, teria sido capaz de gerar
intenso sofrimento à vítima (dano moral subjetivo), ou de ofender direito de
personalidade (dano moral objetivo).
Note-se que não se exige a prova do sofrimento em si,
de caráter nitidamente subjetivo, mas sim da gravidade da ofensa e de sua
repercussão sobre a vítima, que gere a presunção hominis ou factis de lesão
extrapatrimonial (Sérgio Cavalieri, Programa de Responsabilidade Civil,
Malheiros, p. 80).
É claro que todo e qualquer inadimplemento contratual
gera ao contratante decepção e aborrecimento, pela quebra das expectativas da
perfeição do serviço colocado no mercado de consumo. Salvo, porém, situações
excepcionais e bem demarcadas, não é a simples frustração decorrente da falha
na tentativa de se rescindir um contrato ou a potencial negativação nos órgãos de
restrição ao crédito que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado caso a caso
(Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 64; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-56.2019.8.26.0004
4
202.564, Rel. Min Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Em termos diversos, entende-se que o atentado ao
bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude para ser
reconhecido como dano moral. Não basta um mal-estar trivial, de escassa
importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade, para a sua
configuração. Isso quer dizer que há um “piso” de incômodos a partir dos quais o
prejuízo afigura juridicamente relevante e dá margem a indenização (cfr. Gabriel
Stiglitz e Carlos Echevesti, Responsabilidad Civil, p. 243).
Lembre-se que no caso presente não houve lesão a
interesses objetivos, com ofensa a direitos da personalidade. Teriam ocorrido
apenas danos morais subjetivos, que causam aborrecimento ou dissabores
intransferíveis. No caso de danos subjetivos, de simples emoções negativas, o
entendimento dos tribunais é no sentido de que se faz necessário que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações
comuns a que todos se sujeitas, aspectos normais da vida cotidiana (Maria Celina
Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 157/158). Desse modo,
não restou caracterizado nos fatos trazidos aos autos os danos morais alegados
pelo autor por ocasião da tentativa de rescisão do contrato.
Desse modo, a r. sentença merece ser integralmente
mantida pelos seus próprios fundamentos e aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator